Tribunal: TJES
Processo: 5000046-93.2023.8.08.0002
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento
Data de julgamento: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000046-93.2023.8.08.0002

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: REINALDO DE SOUZA LIMA e outros

APELADO: CARLOS MAURICIO LISBOA DO NASCIMENTO e outros

RELATOR(A):

FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INADIMPLEMENTO PARCIAL DO COMPRADOR. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. INAPLICABILIDADE DO ART. 916 DO CPC À AÇÃO DE CONHECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de rescisão contratual cumulada com pedido de reintegração de posse, ajuizada em razão do inadimplemento parcial de contrato de compra e venda de imóvel situado em Alegre/ES. O valor total do negócio foi fixado em R$ 150.000,00, dos quais apenas R$ 45.000,00 foram pagos, descumprindo-se a obrigação de quitação do restante (R$ 105.000,00) no prazo de trinta dias após a assinatura do contrato. A parte autora notificou extrajudicialmente os compradores, sem sucesso. Diante da mora, pleiteou a resolução do contrato e o retorno ao
status quo ante
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o inadimplemento parcial do preço autoriza a resolução do contrato de compra e venda de imóvel; (ii) estabelecer se é aplicável o parcelamento previsto no art. 916 do CPC à fase de conhecimento da ação de rescisão contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O inadimplemento contratual dos apelantes restou incontroverso nos autos, configurando descumprimento essencial da obrigação e ensejando o direito potestativo da parte lesada à resolução do contrato, nos termos do art. 475 do Código Civil.

4.
O pagamento posterior ao ajuizamento da ação não purga a mora nem impede a resolução do contrato, especialmente na ausência de anuência expressa dos vendedores.

5.
O art. 916 do CPC, que permite o parcelamento da dívida em sede de embargos à execução, não é aplicável às ações de conhecimento, como a de rescisão contratual, sob pena de desvirtuamento da norma processual.

6.
A posse exercida pelos apelantes é considerada injusta, por estar dissociada de justo título válido, diante do inadimplemento contratual e da ausência de
animus domini
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
.
Recurso conhecido e desprovido. Condenação dos apelantes ao pagamento de honorários recursais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de apelação cível mas, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação interposto por

RE
INALDO DE SOUZA LIMA E ELIZETE PERES LIMA
contra r. sentença do evento 13337303, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Alegre/ES que, nos autos da ação declaratória de rescisão contratual ajuizada por
CARLOS MAURÍCIO LISBOA DO NASCIMENTO E CINTHYA BRILLANTE CARDINOT
em face dos ora apelantes, julgou procedente o pedido inicial, resolvendo o mérito da lide nos termos do art. 487, inciso I do CPC.

Em suas razões recursais, apresentadas no evento 13337306, os apelante alegam, em síntese, que:
I)
“
Não existiu qualquer prejuízo monetário aos Apelados, eis que, além do saldo devedor ter sido atualizado monetariamente, todos os pagamentos realizados, com fundamento no artigo 916 do CPC, que prevê o pagamento de 70% do valor devido em 06 parcelas, em 06 meses, portanto, foi quitado em menos de dois meses
”;
II)
Houve a aceitação tácita dos apelados acerca do pagamento em juízo do valor do contrato nos termos do art. 916 do CPC, tendo em vista que intimados para apresentarem réplica a contestação, permaneceram inertes;
III)
“
Embora o art. 916 do CPC trate de execução, não há nada que impeça, tendo como fundamento o princípio da boa-fé, que o parcelamento possa ser admitido na fase de conhecimento, desde que observado o espírito do dispositivo: A efetiva quitação da obrigação
”;
IV)
“
as 06 (seis) parcelas foram quitadas em um período de 60 (sessenta) dias. Trata-se, portanto, de adimplemento completo e tempestivo, que afasta a causa da rescisão
”;
V)
“
Os Apelantes sempre exerceram a posse mansa, pacífica, com animus domini e já realizaram várias benfeitorias no imóvel, uma vez que têm a intenção de, no futuro próximo, talvez no próximo ano ou até antes, fixarem residência
”;
VI)
“
Outro ponto importante, que sequer foi mencionado na r. sentença, refere-se ao valor de R$ 45.000,00 pago pelos Apelantes, cujo recebimento foi reconhecido pelos Apelados e que em momento algum, caso realmente quisessem que a rescisão se operasse, no mínimo a devolução teria que ser cogitada, corrigida monetariamente e não houve uma linha sequer nesse sentido
”.

Depreende-se da inicial que as partes firmaram escritura de compra e venda e imóvel situado em Alegre/ES, sendo ajustado o valor de R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) pelo imóvel, valor este que seria pago em R$15.000,00 (quinze mil reais) no ato da assinatura do instrumento de compra e venda – realizada em 15.12.2022 – e o restante do valor em até 30 (trinta) dias contados da data da assinatura da avença.

Ocorre que, como alegado pelos apelados na exordial, o prazo de trinta dias expirou e só houve o pagamento de R$45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) pelos requeridos, ora apelantes, restando os mesmos inadimplentes com a quantia de R$105.000,00 (cento e cinco mil reais).

Os apelados/requerentes narraram, ainda, que expediu notificação extrajudicial para os apelantes/requeridos, comunicando o débito existente e oportunizando o pagamento, mas nada adiantou, sendo que eles já se encontravam na posse do imóvel, usufruindo do bem objeto do contrato, desde a celebração do pacto. Desse modo, ajuizaram a presente ação requerendo a rescisão do contrato de compra e venda com o retorno ao
status
quo ante
e reintegração na posse do bem.

O juízo
a quo
julgou procedente o pedido, decretando a rescisão do contrato e determinando a reintegração dos autores na posse do imóvel.

Postas estas premissas, resta incontroverso aos autos que os apelantes restaram inadimplentes no pagamento da parcela entabulada no contrato de compra e venda de bem imóvel firmado com os apelados.

Nesse contexto, o inadimplemento verificado, ocasionado por culpa exclusiva dos requeridos, fez surgir para os autores, parte lesada, o direito à resolução contratual e à indenização por eventuais perdas e danos, conforme se depreende do artigo 475 do Código Civil a seguir transcrito:

Art. 475. A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos.

Sendo assim, comprovado o inadimplemento da obrigação pelos requeridos quanto ao bem objeto do contrato de compra e venda, faz jus a parte lesada à resolução do contrato, com o retorno das partes ao
status quo ante
, sendo medida que se impõe.

No tocante à alegação dos apelantes de quitação do débito após o ajuizamento da ação, com fundamento no art. 916 do CPC
1
, importa esclarecer que tal dispositivo possui aplicação restrita aos embargos à execução, conforme já decidido pela jurisprudência pátria. Sua extensão às ações de conhecimento, especialmente às que versam sobre rescisão contratual e posse, afronta os próprios limites da norma processual. Senão vejamos:

AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C.C. INDENIZAÇÃO MATERIAL E MORAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. Sentença de procedência parcial. Insurgência recursal dos réus. Pretensão de devolução de quantia de modo parcelado e de afastamento da indenização material. Não convencimento. Reconhecida a nulidade do contrato firmado, imperioso o retorno das partes ao estado anterior o que, inclusive, implica na reparação dos danos materiais havidos com o imóvel. Pagamento em parcela única que obedece ao entendimento já sumulado por este E. TJSP.
Inaplicabilidade do art. 916 do CPC à presente fase de conhecimento.
Sentença mantida. RECURSO IMPROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1000246-64.2021.8.26.0447; Relator (a): Wilson Lisboa Ribeiro; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Privado; Foro de Pinhalzinho - Vara Única; Data do Julgamento: 17/01/2023; Data de Registro: 17/01/2023).

Apelação Cível. Ação de Cobrança. Sentença de procedência. Dívida incontroversa.
Apelo da ré que requer parcelamento na forma do art. 916 do CPC. Dispositivo que se refere a pedido de parcelamento em sede de embargos à execução
, requerendo, inclusive, depósito imediato de 30% do valor devido.
Evidente inaplicabilidade em fase de conhecimento
de ação de cobrança. Honorários advocatícios devidos por ter dado o devedor causa ao ajuizamento da ação em razão do inadimplemento. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. (TJRJ, 0280312-78.2017.8.19.0001 - APELAÇÃO. Des(a). MARIA AGLAE TEDESCO VILARDO - Julgamento: 04/12/2019 - VIGÉSIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL).

Cumpre ressaltar que não há nos autos qualquer elemento probatório que comprove a anuência dos apelados com o suposto parcelamento posterior ao ajuizamento. Ao contrário, os apelados expressamente se insurgiram contra tal tentativa (evento 13337296), o que reforça o caráter unilateral da pretensão dos recorrentes.

Ademais, a existência de pagamento posterior à propositura da ação não tem o condão de purgar a mora ou impedir o exercício do direito potestativo de rescisão por inadimplemento, sobretudo quando inexiste concordância expressa da parte contrária. A boa-fé objetiva e a função social do contrato, invocadas pelos apelantes, também exigem o respeito aos deveres de lealdade, pontualidade e adimplemento voluntário, que restaram inobservados no caso concreto.

Nesse diapasão, tenho que irretocável a sentença que fundamentou a inaplicabilidade,

in casu
, do parcelamento previsto no art. 916 do CPC.

Ressalto, ainda, quanto à posse exercida pelos apelantes, esta se mostra injusta e desprovida de
animus domini
, porquanto alicerçada em contrato não cumprido, com retenção de bem alheio sem base jurídica válida.

Por fim, quanto a alegação dos apelantes, de que não poderiam os recorridos pretenderem a rescisão e consequente reintegração da posse e ainda ficarem com os valores que os recorrentes haviam pago de parte da obrigação, ressalto que é consectário do retorno ao
status quo ante
a devolução do valor pago pelos compradores no caso de rescisão contratual, tendo em vista que é cediço o direito do promitente comprador de reaver os valores desembolsados, assim como é, nesse mesmo sentido, o dever do promitente vendedor, que sem culpa na rescisão do contrato é obrigado a devolver, com base no princípio do
favor debitoris,
a quantia paga, sob pena de enriquecimento ilícito.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença guerreada.

Na sequência, com fulcro no enunciado administrativo n. 7 do STJ
2
e no enunciado nº 241 do FPPC
3
, os recorrentes deverão suportar os honorários de sucumbência recursal, em razão do desprovimento de seu recurso.

A título de honorários recursais, majoro a condenação dos apelantes ao pagamento de honorários advocatícios em mais 05% (cinco por cento), totalizando 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

1
Art. 916. No prazo para embargos, reconhecendo o crédito do exequente e comprovando o depósito de trinta por cento do valor em execução, acrescido de custas e de honorários de advogado, o executado poderá requerer que lhe seja permitido pagar o restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de um por cento ao mês.

2
Enunciado administrativo número 7 – Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais, na forma do art. 85, §11, do novo CPC.

3
Enunciado 241 FPPC (art. 85, caput e §11). Os honorários de sucumbência recursal serão somados aos honorários pela sucumbência em primeiro grau, observados os limites legais.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual dia 23.06.2025 a 27.06.2025:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.